Tribunal: TJSP
Processo: 3002393-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – CÁLCULOS – ÔNUS DE PAGAMENTO DA PERÍCIA - Decisão agravada que determinou que a despesa com os honorários periciais fosse custeada pela executada, por se tratar de perícia para liquidação do título a que restou condenada – acerto – extinção da Contadoria Judicial na Comarca da Capital e transferência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – CÁLCULOS – ÔNUS DE PAGAMENTO DA PERÍCIA - Decisão agravada que determinou que a despesa com os honorários periciais fosse custeada pela executada, por se tratar de perícia para liquidação do título a que restou condenada – acerto – extinção da Contadoria Judicial na Comarca da Capital e transferência da competência para os serviços de cálculos judiciais para os respectivos Ofícios de Justiça, por intermédio da Portaria no 10.185, de 04/11/2022 – complexidade de cálculos que impede a realização pelo próprio Ofício, de modo que mostrou-se adequada a indicação de perito judicial - honorários periciais devidos pela devedora, nos termos do art. 82, §2o do CPC/2015 e seguindo o entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871) em sede de recurso repetitivo - VALOR TABELADO – o art. 95, §3o, II, do CPC/2015, enuncia que o pagamento dos honorários do perito judicial, quando for responsabilidade de beneficiário da Justiça gratuita, será realizado com recursos do Estado, sendo o valor fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do CNJ – inaplicabilidade da Resolução CNJ no 232/2016 no caso em debate, em razão da situação envolver a responsabilidade exclusiva da Fazenda Pública – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido.